Tribunal: TJSP
Processo: 2118382-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
res e apresentado parecer do assistente técnico, considerando o acesso aos autos digitais pelas partes e pelos advogados cadastrados - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2118382-83.2021.8.26.0000; Relator (a): Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2021; Data de Registro: 18/07/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/07/2021

Data de publicação:

18/07/2021

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Laudo pericial grafotécnico - Intimação para manifestação das partes - Réu, ora agravante, que postulou a dilação de prazo para apresentação de novos quesitos e parecer de seu assistente técnico - Decisão que indeferiu o pedido, insurgindo-se o réu por meio do presente Agravo de Instrumento - Tutela recursal que foi deferida em parte, concedendo

Ementa:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - Laudo pericial grafotécnico - Intimação para manifestação das partes - Réu, ora agravante, que postulou a dilação de prazo para apresentação de novos quesitos e parecer de seu assistente técnico - Decisão que indeferiu o pedido, insurgindo-se o réu por meio do presente Agravo de Instrumento - Tutela recursal que foi deferida em parte, concedendo prazo para apresentação dos quesitos, conforme postulado - Apesar de intimado, o agravante não se manifestou, nem no presente recurso, nem nos autos de origem - Preclusão - Quando da manifestação sobre o laudo, o agravante poderia ter já formulado os quesitos suplementares e apresentado parecer do assistente técnico, considerando o acesso aos autos digitais pelas partes e pelos advogados cadastrados - Decisão agravada mantida - RECURSO DESPROVIDO.